Tribunal: TJDFT
Processo: 0728228-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0728228-74.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILBERTO DIRCEU DE OLIVEIRA AGRAVADO: ESTADO DO AMAZONAS D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por GILBERTO DIRCEU DE OLIVEIRA contra ESTADO DO AMAZONAS em face de Decisão proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília nos autos de no 0704615-68.2020.8.07.0018 que declarou a incompetência desse Juízo para a análise da demanda. Em petição de ID 19047392, a parte Agravante requereu a desistência do recurso. Decido. O caput do Art. 998 do CPC dispõe que o Agravante poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do Agravado, desistir do recurso. É o caso dos autos. Vale salientar que o recurso de Agravo de Instrumento ainda não foi julgado, caso em que cabe ao Relator homologar o pedido de desistência, conforme se infere do Art. 87, inciso VIII, do RITJDFT, verbis: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; Portanto, com base no Art. 998 do CPC, homologo a desistência do recurso. Preclusa esta, baixem-se os autos com as cautelas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 27 de agosto de 2020 15:14:28. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador